Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701530-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ERICKA KAROLINA DE JESUS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Ordinária no 0713854-45.2023.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por ERICKA KAROLINA DE JESUS GOMES, condenou a Unimed a pagar multa por descumprimento de obrigação de fazer até a data de 21/11/2023, nos seguintes termos (ID 180977694, do processo de origem): “A parte ré veio aos autos depositar os honorários periciais, ID 180932023, no valor de R$ 5.712,00, contudo já se considerou, há muito tempo, a desistência da prova pericial (ID 168307166). O processo foi suspenso porque afetado pelo STJ que decide ainda sobre a obrigatoriedade e custeio pelos planos de saúde de plásticas pós-bariátricas (ID 168307166), contudo há exceção para os casos de tutela de urgência. E a tutela de urgência, no presente processo, foi deferida em segunda instância (ID 171861819). Logo, a decisão de tutela de urgência deve ser cumprida. Pela decisão ID 176270710, a Unimed foi intimada a autorizar a cirurgia reparadora da autora em sua rede credenciada, arcando com todo o necessário a exceção dos honorários médicos cobrados para além da tabela do plano de saúde, sob pena de mula de R$ 500,00 por dia de descumprimento. A intimação da Unimed desta decisão ocorreu efetivamente em 30/10/2023. A autora informou, no entanto, que, até 21/11/2023, ao menos, a Unimed ainda não tinha cumprido com a obrigação imposta. Incidente, portanto, multa referente a 22 dias de descumprimento, o que equivale a R$ 11.000,00. Mais dias provavelmente deverão ser acrescidos ao descumprimento, pois a cirurgia possivelmente não ocorreu até a presente data. Contudo, como disso ainda não se tem notícia, condeno a Unimed a pagar multa por descumprimento de obrigação de fazer até a data de 21/11/2023. O dinheiro depositado erroneamente (R$ 5.712,00) deverá ser redirecionado à autora. Expeça-se o competente alvará. Bloqueie-se e libere-se posteriormente a favor da autora o valor que falta para completar o pagamento da multa de R$ 11.000,00, ou seja, R$ 5.288,00. Diga a autora, em cinco dias, se a cirurgia remanesce não autorizada, não tendo ocorrido. Sendo este o caso, concedo à Unimed derradeira oportunidade para autorizar a cirurgia reparadora da autora em sua rede credenciada, arcando com todo o necessário a exceção dos honorários médicos cobrados para além da tabela do plano de saúde, em 48 horas, sem prejuízo da multa de R$ 500,00 que continuará a fluir normalmente. Após escoamento deste prazo, os orçamentos que acompanham a petição ID 180397167 serão realizados compulsoriamente. Intime-se a Unimed. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação”. Em suas razões recursais (ID 55020079), a parte agravante sustenta que não se mostra pertinente o bloqueio da multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$11.000,00 (onze mil reais). Reforça que “a exclusão da Impugnada ocorreu anteriormente a decisão que a Impugnante foi intimada a autorizar a cirurgia reparadora em sua rede credenciada, uma vez que a intimação da Unimed desta decisão ocorreu efetivamente em 30/10/2023. Destaca-se ainda que o aviso prévio ocorreu devidamente na data do dia 20/06/2023, com no mínimo 60 dias de antecedência, conforme previsto em contrato”. (ID 55020079 - Pág. 6). Aponta a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave, sob o fundamento do risco de não ser ressarcida no futuro caso a agravada/autora não obtenha êxito na sua demanda. Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Preparo no ID 55020080 - Pág. 2. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem, sob o fundamento de risco de dano grave, na hipótese de não ser ressarcida no futuro caso a agravada/autora não obtenha êxito na sua demanda. Aponta, ainda, que não se mostra pertinente o bloqueio da multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), tendo em vista que “a exclusão da Impugnada ocorreu anteriormente a decisão que a Impugnante foi intimada a autorizar a cirurgia reparadora em sua rede credenciada, uma vez que a intimação da Unimed desta decisão ocorreu efetivamente em 30/10/2023”. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas se não verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a questão da cobertura do tratamento indicado na inicial já foi objeto de análise por esta Corte Fracionária, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. I - O eg. STJ afetou o REsp 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". A suspensão do processamento dos processos pendentes excetua-se na hipótese de concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. II - A concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. III - As cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica foram prescritas à agravante-autora em caráter de urgência, em razão do grande volume de pele, de flacidez e grave dermatite de contato, além do risco de agravamento dos sintomas depressivos em razão da sua condição física que lhe gera inclusive dificuldades de higiene pessoal e convívio social, as quais apresentam caráter de procedimento necessário e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura dentro de sua rede credenciada. Reformada a r. decisão. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido”. (Acórdão 1728279, 07148678220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a pretensão da agravante em rediscutir tema precluso, tal como a legitimidade da recusa como forma de se afastar a multa pelo descumprimento da decisão judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator